Tribunal: TCU
Processo: 033.295/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor de Pio Penna Filho em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação no 471722/2014-6, firmado com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O objeto do termo era a realização de projeto denominado 30 Anos de ZOPACAS: Formação, Limites e Potencial (peça 4, p. 73-76), na modalidade ATP  Apoio Técnico em Extensão no País. O valor repassado alcançou R$ 92.000,00

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Pio Penna Filho em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação no Processo 471722/2014-6 , para a realização de projeto denominado "30 Anos de ZOPACAS: Formação, Limites e Potencial", na modalidade ATP - Apoio Técnico em Extensão no País, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os art. 19, parágrafo único, da mesma Lei, as contas do responsável Pio Penna Filho, condenando-o ao pagamento da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.3 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4 dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.